Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717263-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VALDIR VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista as alegações constantes da petição de ID 47165305, oficie-se ao d. Juízo a quo, solicitando que seja informado se os valores bloqueados na conta bancária do Devedor, que são objeto do presente Recurso, foram desbloqueados. Esclareça-se, desde já, não haver, por parte deste Relator, determinação de penhora de percentual de salário do Agravado, mas somente de manutenção de 30% (trinta por cento) do montante já bloqueado. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator